Tribunal: TJES
Processo: 5016397-75.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016397-75.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LATAM AIRLINES BRASIL S/A e outros

APELADO: SERGIO ARAUJO NIELSEN

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE POR ERRO NO SISTEMA DA COMPANHIA AÉREA. REALOCAÇÃO PARA VOO NO DIA SEGUINTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação do serviço de transporte aéreo. O autor adquiriu passagens internacionais com embarque em 13/04/2023, mas, ao chegar ao aeroporto, foi impedido de embarcar sob a alegação de inexistência de bilhete, apesar de comprovado o pagamento. Após diversas tentativas de solucionar a questão, foi realocado para voo no dia seguinte, resultando em prejuízos financeiros e abalo emocional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a companhia aérea é responsável pelos danos materiais decorrentes do impedimento de embarque; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais diante do atraso e da ausência de assistência adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com os danos alegados (arts. 6º, VI, e 14 do CDC).

4. Restou comprovado que o passageiro efetuou o pagamento das passagens e foi impedido de embarcar injustificadamente, sendo realocado para voo no dia seguinte, o que gerou despesas adicionais e prejuízo financeiro.

5. A companhia aérea não impugnou especificamente os fatos alegados pelo consumidor, tampouco demonstrou a existência de excludente de responsabilidade, como caso fortuito externo ou força maior.

6. A sentença merece ser mantida, uma vez que os danos materiais restaram devidamente comprovados nos autos, e a condenação da requerida ao ressarcimento da quantia de R$ 706,52 (setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) revela-se correta e proporcional, estando em conformidade com o disposto nos art. 14 do CDC e art. 927 do Código Civil, que impõe ao causador do dano o dever de repará-lo integralmente

7. Quanto aos danos morais, restou evidenciado que a falha da companhia aérea comprometeu viagem internacional planejada com antecedência, resultando em perda de parte da experiência contratada, frustração e transtornos além do mero aborrecimento.

8. A indenização de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso, observando os parâmetros jurisprudenciais e a função compensatória, punitiva e preventiva da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A responsabilidade da companhia aérea por falha na prestação do serviço de transporte é objetiva e independe de culpa, nos termos do art. 14 do CDC. O impedimento indevido de embarque, somado à ausência de assistência adequada, gera o dever de indenizar pelos danos materiais e morais efetivamente comprovados. A indenização por danos morais em caso de viagem internacional comprometida por erro imputável à companhia aérea é cabível quando demonstrados prejuízos que excedem o mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, 14; CPC, arts. 341 e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1841262/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 11.05.2023. STJ, REsp 1.796.716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 29.08.2019. STJ, AgInt no AREsp 2056808/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 15.06.2023. STJ, AgInt no AREsp 2504201/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 02.08.2024. TJES, Ap. Cív. 0014592-51.2018.8.08.0024, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 04.06.2024. TJES, Ap. Cív. 0010225-86.2019.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 31.03.2025. TJES, Ap. Cív. 5005636-83.2022.8.08.0035, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, pub. 05.12.2024. TJES, Ap. Cív. 5000823-85.2022.8.08.0011, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, pub. 19.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pela
TAM LINHAS AÉREAS S/A
contra a sentença disponibilizada no ID 10149047, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais proposta por
SERGIO ARAUJO NIELSEN
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a requerida no ressarcimento ao autor do valor de R$ 706,52 (setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos), relativo ao dano material, bem como ao pagamento do montante de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral.

Nas razões recursais (ID 10149050), a apelante argumenta, em síntese:
(I)
que a alteração do voo ocorreu devido à readequação da malha aérea, um fato alheio à sua vontade;
(II)
que a empresa empreendeu esforços para minimizar prejuízos, oferecendo assistência conforme os artigos 27 e 28 da Resolução nº 400 da ANAC;
(III)
que não houve conduta ilícita capaz de gerar dano moral, e o valor arbitrado de R$ 10.000,00 é desproporcional;
(IV)
dano moral em casos de atraso ou cancelamento de voo não é presumido, exigindo prova da lesão extrapatrimonial sofrida.

Diante do exposto, a apelante pede o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Alternativamente, defende a redução do valor fixado como indenização por danos morais.

Contrarrazões no ID 10149053, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
. Na origem, Sergio Araujo Nielsen ajuizou a demanda alegando ter adquirido passagens aéreas de ida e volta em classe executiva, partindo de Vitória/ES com destino a Lisboa/Portugal. O voo de ida estava programado para 13/04/2023 e o retorno para 21/04/2023, no valor total de R$ 13.460,90.

Relatou que, ao chegar ao aeroporto de Vitória/ES para o check-in do voo de ida (13/04/2023), foi informado de que não havia bilhetes em seu nome, constando no sistema apenas uma reserva não paga. Demonstrando o pagamento via cartão de crédito, foi orientado pela atendente a contatar o call center da companhia aérea.

Após cinco horas de tentativas, conseguiu solucionar a questão por telefone, mas não a tempo de embarcar no voo para Lisboa, sendo realocado para o dia seguinte (14/04/2023). Em consequência, sofreu prejuízos materiais, incluindo despesas com Uber, hospedagem em Guarulhos/SP e a perda de uma diária de hotel em Lisboa.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da requerida, com base no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Condenou a empresa a ressarcir o autor em R$ 706,52 por danos materiais e a pagar R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade da companhia aérea apelante pelos danos materiais e morais supostamente sofridos pelo apelado, em razão de impedimento de embarque e consequente alteração da data da viagem.

1. Dano material

Inicialmente, é importante destacar que o caso deve ser analisado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois o apelado se enquadra como consumidor por ter adquirido o serviço como destinatário final (art. 2º do CDC), enquanto a Apelante é fornecedora de serviços de transporte aéreo (art. 3º do CDC).

Dessa forma, a sua responsabilidade é objetiva, dispensando a indagação de culpa, caso sejam comprovados os danos causados ao consumidor em decorrência de falhas na prestação dos serviços (arts. 6º, VI, e 14 do CDC), e decorre do tipo de contrato, com obrigação de resultado, ou seja, de transportar incólume o passageiro na forma e no tempo convencionado.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual reconhece que o “
contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, pelo qual a companhia aérea é obrigada a executar o serviço de forma satisfatória, ressaltando-se que a sua responsabilidade é objetiva, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação da culpa, bastando para tal fim a demonstração do nexo causal entre o dano e a conduta do fornecedor do serviço
”. (STJ - REsp: 1841262/RJ, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: 11/05/2023).

O autor, ora apelado, comprovou a verossimilhança de suas alegações ao apresentar a fatura do cartão de crédito contendo o lançamento da cobrança em favor da TAM CALLCENTER, bem como o print de tela de SMS confirmando a aquisição das passagens para embarque em 13/04/2023, no trajeto Vitória x São Paulo x Lisboa (IDs 10149008, 10148999 e 10148987). Ou seja, demonstrou o cumprimento de seu ônus probatório quanto ao fato constitutivo do direito invocado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A apelante, em sua defesa, apresentou contestação sobre fato totalmente diverso do que foi alegado pelo autor, fundamentando-se em uma alegada alteração do voo devido à readequação da malha aérea.

Nota-se que a ré não impugnou especificamente a alegação de impedimento de embarque por ausência de pagamento de bilhete. Conforme o artigo 341 do Código de Processo Civil, "
incumbe ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas
". Dessa forma, a ausência de impugnação específica da apelante quanto ao impedimento de embarque, aliada à prova do pagamento apresentada pelo apelado, o que também corrobora a veracidade dos fatos narrados na inicial.

Além disso, a apelante não comprovou que a suposta readequação da malha aérea tenha sido, de fato, a causa do impedimento de embarque do apelado, tampouco demonstrou que tal circunstância configuraria hipótese de excludente de responsabilidade civil. Assim, não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Desse modo, resta configurada a falha na prestação do serviço por parte da requerida, uma vez que a recusa ao embarque do requerente foi indevida, de modo que responde a requerida objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

No tocante aos danos materiais, foram devidamente comprovados os gastos com transporte por aplicativo (Uber) na data originalmente contratada para a viagem, nos valores de R$ 36,91 (Ids 10149001 e 10149002). Adicionalmente, o apelado demonstrou os gastos com hospedagem em hotel na cidade de Guarulhos/SP, no valor de R$ 279,76 (ID 10149003), uma vez que em decorrência da realocação dos voos para o dia seguinte (14/04/2023), a chegada em Guarulhos foi em 06h35 e a partida para lisboa somente ocorreu em 17h45. Por fim, comprovou a perda de uma diária de hotel em Lisboa, relativa ao dia 14/04/2023, no valor de € 69,00, correspondendo a R$ 389,85 na data do ajuizamento da ação (ID 10149005).

A apelante, em seu recurso, limitou-se a alegar genericamente a ausência de provas dos danos materiais, sem, contudo, desconstituir os documentos apresentados pelo apelado. O ônus da prova, nesse caso, coube ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e este se desincumbiu satisfatoriamente, apresentando os comprovantes dos desembolsos efetivados.

Desse modo, a sentença merece ser mantida, uma vez que os danos materiais restaram devidamente comprovados nos autos, e a condenação da requerida ao ressarcimento da quantia de R$ 706,52 (setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) revela-se correta e proporcional, estando em conformidade com o disposto nos art. 14 do CDC e art. 927 do Código Civil, que impõe ao causador do dano o dever de repará-lo integralmente.

2. Danos morais:

No que tange ao pleito de indenização por danos morais, a sentença recorrida entendeu pela sua configuração
in re ipsa
, ou seja, presumida a partir da simples falha na prestação do serviço. Contudo, esse posicionamento não se coaduna com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o dano moral decorrente de atraso ou cancelamento de voo não é presumido, devendo ser comprovado pelo consumidor o efetivo abalo extrapatrimonial sofrido, mediante a demonstração das circunstâncias específicas do caso concreto que justifiquem a reparação.

Confira-se o seguinte precedente:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico. 2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico.
4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a

tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o

atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros
. 6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários. (REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019.)

No presente caso, verifica-se que o apelado envidou diversos esforços para solucionar administrativamente a situação enfrentada. Conforme demonstram os documentos juntados aos autos (IDs 10148988 a 10148997), foram realizadas reiteradas tentativas de contato com a companhia aérea por telefone e e-mail, com abertura de protocolos e envio de mensagens, sem sucesso suficiente para permitir o embarque no voo originalmente adquirido, com partida prevista de São Paulo para Lisboa às 17h45 do dia 13/04/2023 (ID 10148986).

Diante da ausência de resposta eficaz da empresa, o passageiro acabou sendo realocado para voo no dia seguinte, ou seja, sofreu um atraso de 24 horas em relação ao itinerário originalmente contratado. Importa destacar que a mudança de voo ocorreu somente após insistentes manifestações do consumidor junto aos canais oficiais da empresa, sem que a companhia tenha prestado informações claras, tempestivas ou oferecido alternativas eficazes.

A despeito da alegação genérica da apelante de que teria prestado assistência material nos termos dos arts. 27 e 28 da Resolução ANAC nº 400/2016 (alimentação, hospedagem e reacomodação), não há nos autos qualquer prova concreta da adoção de tais providências, cuja comprovação seria facilmente realizada pela ora apelada, especialmente diante da hipossuficiência do consumidor.

Ademais, restou demonstrado que o passageiro tinha viagem internacional programada há pelo menos cinco meses, com hospedagem e transporte previamente contratados (ID 10149005), sendo certo que o atraso de 24 horas comprometeu de forma significativa o planejamento da viagem, fazendo-o perder um dia inteiro da experiência contratada.

Essas circunstâncias excedem os meros aborrecimentos do cotidiano e configuram situação apta a gerar efetivo sofrimento psíquico, frustração e angústia, passíveis de reparação por danos morais, conforme reconhecido pelo próprio STJ em situações análogas, quando evidenciado que o passageiro sofreu mais do que simples desconforto.

Com efeito, ninguém permanece indiferente a uma situação em que, além de não embarcar no voo contratado, não recebe o devido suporte da empresa, vê-se compelido a buscar solução por seus próprios meios e, ao final, sofre prejuízo concreto em viagem cuidadosamente planejada. Tais fatos extrapolam o limite do razoável e caracterizam, de forma inequívoca, o abalo moral indenizável.

No que se refere ao quantum indenizatório
, aplica-se o modelo bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, na primeira etapa, deve-se considerar os valores usualmente fixados em precedentes relativos a casos semelhantes. Na segunda, é imprescindível a análise das peculiaridades da situação concreta, levando-se em conta a gravidade do dano, a conduta do ofensor e a condição econômica das partes (REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011).

Na hipótese, o juízo
a quo
arbitrou a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se revela razoável e proporcional diante das circunstâncias dos autos. A quantia fixada encontra amparo na jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, atendendo, de forma equilibrada, às finalidades compensatória, pedagógica e sancionatória da reparação civil.

Outrossim, deve-se considerar a capacidade econômica da parte ré, empresa de grande porte no setor da aviação civil, cuja responsabilidade no mercado pressupõe a adoção de condutas diligentes e respeitosas em relação aos direitos do consumidor. Nesse contexto, o valor fixado mostra-se suficiente para inibir a repetição da conduta lesiva, sem importar em penalidade desproporcional.

A título ilustrativo, colacionam-se julgados que demonstram a conformidade do valor com os parâmetros usualmente adotados neste TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO EM VIAGEM. LUA DE MEL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Em relação aos danos morais, a jurisprudência dos Tribunais tem estipulado indenização reparatória em decorrência de atraso de voo, nos casos em que o atraso acarreta perda de conexão ou quando excede tempo razoável, a depender do caso concreto.
2. No caso em tela, está provado nos autos que, por culpa das duas companhias requeridas, os autores perderam quase dois dias de viagem de lua de mel, com outros dias de passeio prejudicados, tendo vivenciado uma série de atribulações até chegarem ao destino contratado, de modo a justificar a indenização por danos extrapatrimoniais. 3. No que concerne ao quantum indenizatório, adequada a quantia estabelecida pelo Juízo a quo, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por passageiro, haja vista as peculiaridades do caso concreto.
4. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0014592-51.2018.8.08.0024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, publicado em 04/06/2024).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO.
ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONA
L. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL PARA LIMITAÇÃO DE DANOS MORAIS. DEVER DE ASSISTÊNCIA NÃO CUMPRIDO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por TAM Linhas Aéreas S/A contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, condenou a companhia aérea ao pagamento de R$12.000,00 (doze mil reais) para cada autor . A causa de pedir decorre do atraso e cancelamento de voo internacional em razão de manutenção não programada da aeronave, sem assistência material adequada, ocasionando pernoite no aeroporto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Convenção de Montreal se aplica à limitação da indenização por danos morais; e (ii) determinar se houve falha na prestação do serviço pela companhia aérea, ensejando a responsabilidade civil . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Convenção de Montreal não se aplica para limitar a indenização por danos morais, pois sua regulamentação restringe-se aos danos materiais, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 4 . A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a alegação de manutenção extraordinária da aeronave, pois esta constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade.
5. A companhia aérea não comprovou a oferta de todas as opções exigidas pela Resolução 400 da ANAC, especialmente reacomodação, reembolso ou transporte alternativo, bem como não forneceu assistência material adequada, o que configura falha na prestação do serviço. 6. O dano moral decorre do longo atraso e das condições inadequadas de espera, sendo a indenização fixada em R$12.000,00 (doze mil reais) razoável e proporcional aos transtornos sofridos pelos autores, em conformidade com precedentes jurisprudenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 00102258620198080011, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 31/03/2025, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CANCELAMENTO DE VOO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
REDUZIDA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1 . - A Resolução n. 141 da Agencia Nacional de Aviacao Civil - ANAC, prevê que, nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo assim como preterição de passageiro, assegura-se ao passageiro que compareceu para o embarque direito de receber do transportador a devida assistência material. 2. - Hipótese em que os danos materiais limitam-se ao valor das passagens aéreas adquiridas com recursos próprios para regresso dos apelados. 3. - O dano moral decorrente de cancelamento de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa. Precedentes STJ.
4. - Reduz-se o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada apelado, adequando-o aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante das circunstâncias específicas do caso.
5. - Recurso parcialmente provido (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50056368320228080035, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, publicado em 05/12/2024)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR CONTRADIÇÃO INTERNA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA . JULGAMENTO DOS PEDIDOS EXORDIAIS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA.
CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL
COM REACOMODAÇÃO DOS PASSAGEIROS EM VOO COM DESTINO PARA CIDADE DIVERSA NO MESMO PAÍS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONSTANTES DA RESOLUÇÃO N . 400/2016 DA ANAC
. AUSÊNCIA DE ALOCAÇÃO EM HOTEL E/OU TRASLADO DA CIDADE DO PORTO PARA LISBOA DESTINO ORIGINAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO . PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: A Recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da Sentença, em razão de contradição em sua fundamentação, registrando que (I) “O Juízo a quo consignou que o cancelamento do voo teria se dado em razão da manutenção de aeronave”, “Todavia, como reconhecido pela própria contraparte, o cancelamento se deu em razão de evento climático na cidade de Lisboa”; (II) “Na fundamentação, o Juízo a quo consignou que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”, enquanto que, “No dispositivo, o Juízo a quo condenou a Apelante ao pagamento de R$ 10 .000,00, a cada um dos Apelados”. I.I. In casu, é possível observar que a Sentença se utiliza de premissas não correspondentes à hipótese dos autos e, tampouco, à própria fundamentação tecida, caracterizando, assim, a contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo . I. II. Preliminar acolhida para anular a Sentença recorrida, sem prejuízo do subsequente julgamento do mérito dos pedidos dispostos na Petição Inicial, com base na Teoria da Causa Madura, na forma preconizada no artigo 1.013, § 3º, inciso IV, do Código de Processo Civil . II. DO JULGAMENTO DOS PEDIDOS EXORDIAIS: Historicamente, os Autores da Demanda JEFERSON ADMIRAL SCHEIDEGGER e MARIA CELESTE ADMIRAL SANTOS SCHEIDEGGER ajuizaram AÇÃO INDENIZATÓRIA em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A, objetivando reparação pelos danos morais causados em razão do defeito da prestação do serviço de transporte aéreo, narrando que a Empresa Aérea requerida “cancelou o voo AD 8750, além disso realizou mudança no pouso, alegando problemas técnicos operacionais e, com isso, a parte teve sua chegada postergada ao destino final. (DOC II) Cumpre salientar que foram reacomodados, mas ao chegar em Portugal no voo AD 8752 foram avisados de uma mudança no pouso e com isso eles teriam que desembarcar em Porto, cidade localizada a 300km de Lisboa, na qual não tiveram nenhuma assistência e a única opção que foi dada era ir de ônibus até Lisboa .” (Id. 6840293 - pág. 02), ocasionando um atraso de aproximadamente 14 (catorze) horas, em relação à previsão original. III . Nos termos do artigo 6º, inciso VI, e artigo 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, constitui direito básico do consumidor, “a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”, ressaltando-se, que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como sobre informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco.” IV. Em se tratando de atrasos/cancelamentos e reacomodação dos passageiros, com tempo de espera superior a 4 (quatro) horas, as Empresas Aéreas devem ser responsáveis por providenciar acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem ao passageiro, consoante previsão inserta nos artigos 21, 26 e 27, todos da Resolução nº 400/2016, da Agencia Nacional de Aviacao Civil - ANAC. V . No caso, a falha na prestação do serviço que levou à realocação dos passageiros em Voo para destino diverso daquele Contratado, sem a comprovação do fornecimento da assistência devida (translado, alimentação e/ou hospedagem), ocasionando atraso de aproximadamente 14 (catorze) horas, além de uma viagem adicional de aproximadamente 300 KM (quilômetros) que ocorreu por conta dos Autores, sem assistência da Empresa Aérea, para que os mesmos pudessem chegar ao destino inicialmente contratado (LISBOA - PORTUGAL), é suficiente para caracterizar a responsabilidade da Recorrente pelos danos morais sofridos pelos Recorridos.
VI. Em relação ao quantum indenizatório, entendo que deve corresponder à realidade de cada caso concreto, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, circunstância das vítimas, desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral, compreendendo, na hipótese, como razoável e proporcional, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor
. Precedentes. VII. Acolhidos os pedidos exordiais, com respaldo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a Requerida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada Requerente, com juros de mora a partir da Citação, pela Taxa Selic, que já ostenta em seu Cálculo a correção monetária, fixando os honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 10% (doze por cento) sobre o valor da condenação. (TJ-ES. APELAÇÃO CÍVEL: 5000823-85.2022.8.08.0011, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível, publicado em 19/05/2024).

No mesmo sentido, confira-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça que mantiveram valores semelhantes em casos análogos.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS
. VIOLAÇÃO DO ART. 1º E 19 DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF.
ATRASO VOO INTERNACIONAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO . IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS DISTINTAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF. 2. Aplica-se a Súmula n . 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.
3. A revisão pelo STJ de indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidad
e. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n . 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial. 4. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados dissidentes tratam de situações fáticas diversas. 5 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2056808 SP 2022/0016154-5, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/06/2023, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu não haver dúvidas sobre o dano moral, cabendo a indenização . Alterar esse entendimento demandaria o reexame probatório, vedado em recurso especial.
3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no AREsp: 2504201 SP 2023/0419465-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 01/07/2024, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2024)

Dessa forma, impõe-se a manutenção do valor arbitrado na sentença, por estar alinhado à jurisprudência deste Tribunal, bem como aos critérios fixados pelos Tribunais Superiores, mostrando-se adequado às particularidades do caso concreto e à função da reparação civil no ordenamento jurídico brasileiro.

3
. Conclusão

Por todo o exposto
,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Ante a previsão do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor
da condenação
, considerando a duração e complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% sobre o valor
da condenação
, considerando a duração e complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.